Tribunal: TJMT
Processo: 1010744-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA 1010744-25.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, deduzida pelo Ministério Público, para atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, interposto nos autos da Ação Penal n. 0000805-62.2009.8.11.0031 (código 9374), em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT, contra decisão que revogou a prisão preventiva do acusado Jamilson Lopes Martins aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.
O requerente, em síntese, sustenta que o requerido foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2o, inc. II, c/c art. 14, II, do Código Penal, contra a sua ex-namorada Geovania Neris dos Santos e que não teria consumado o intento por circunstâncias alheias à sua vontade; registrando, também, que foi decretada a prisão preventiva do requerido para garantia da aplicação penal, eis que se encontrava foragido desde 29 de junho de 2009, situação, essa, que no seu entender, demonstra a intenção de fugir da responsabilidade penal.
Sustenta, ainda, que a marcha processual se encontrava suspensa desde 25 de outubro de 2019 tendo em vista a não localização do requerido que, por sua vez, estaria atrapalhando a colheita de provas e demais atos processuais, demonstrando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual futura aplicação da lei penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, para suspender os efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de Jamilson Lopes Martins, restabelecendo a sua custódia cautelar; e, no mérito, a confirmação da liminar por ventura concedida.
Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.
É o breve relato.
Decido.
De início, faz-se imperioso destacar que o cabimento de medida cautelar para conferir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito é tema bastante debatido nos tribunais pátrios. Todavia, à luz da jurisprudência aplicável à espécie, hodiernamente, não há mais qualquer dúvida que se deve admitir o seu processamento.
Aliás, partindo-se da interpretação extensiva conferida pelo art. 3o do Código de Processo Penal, é curial a importação de mecanismos típicos do processo civil – eis que mais sofisticados, como a medida cautelar – também ao âmbito criminal, notadamente quando presente a finalidade de conferir efetividade a qualquer provimento judicial postulado pelos sujeitos processuais.
E à luz dessa interpretação e considerando que o Código de Processo Penal é silente em relação ao tema, impõe-se empregar a sistemática preconizada no art. 1012, §3°, do Código de Processo Civil, que estabelece ao Tribunal de Justiça a competência para análise dos pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso, entre os quais se insere aqueles deduzidos em medida cautelar que tem o condão de garantir a efetividade do recurso a qual está relacionada.
Por conseguinte, uma vez admitida a presente cautelar, importa salientar, por importante, que para fins de concessão do provimento liminar, é necessária a presença concomitante dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, intrínsecos às cognições superficiais provisórias.
No entanto, em sede de apreciação de pedido liminar, não se vislumbra qualquer risco de perda de eficácia do recurso interposto pelo requerente, porquanto a decisão que revogou a prisão preventiva de Jamilson Lopes Martins, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, não se afigura desprovida de fundamentação, não apresentando, tampouco, eiva capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir, nesta fase perfunctória, a atribuição do efeito suspensivo almejado.
A propósito, eis o teor da decisão invectivada:
[...] Ciente do cumprimento do mandado de prisão preventiva n.o 0000805-62.2009.8.11.0031.01.0001-14, expedido em face deJAMILSON LOPES MARTINS, cuja custódia foi realizada na data de 14/06/2021, em regularização da referida prisão,passo a decidir nos termos que se seguem.
De início, observo que a aludida prisão preventiva foi decretada nestefeito, para localização do referido custodiado, eis que, citado por edital, nãocompareceu nos autos e, desse modo, a mencionada custódia cautelar foi necessária para instrução criminal, bem como para aplicação da lei penal, consoante o teor da decisão proferida na data de25/10/2019.
Ocorre que, com a localização do mencionado investigado, entendo que não mais persistem os motivos pelos quais a prisão preventiva foi outrora decretada e, assim sendo,como não observo, neste momento processual, a presença do requisito da prisão cautelar denominado periculum libertatis, ao tempo em que, REVOGO a prisão preventiva deJAMILSON LOPES MARTINS, aplico-lhe, com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal e, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares:
a) INFORMAR/CONFIRMAR endereço, onde poderá ser encontrado, comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;
b) COMPARECER na Secretaria do Juízo da Cidade/Comarca onde estiver residindo, mensalmente, para informar ou confirmar endereço e justificar suas atividades;
c) NÃO SE AUSENTAR, por mais de 15 (quinze) dias, da Comarca onde estiver residindo, sem autorização prévia do Juízo;
d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em locais abertos ao público em geral;
e) RECOLHER-SE em sua residência no período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, salvo por motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo Juízo onde estiver residindo e
f) NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito.
No mais, advirto o acusado que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes à garantia da ordem pública, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias até o fim do processo, nos termos do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal.
Lado outro, em prosseguimento do feito, DETERMINO:
1) INTIME-SE pessoalmente o custodiado da decisão proferida por este Juízo,na data de25/10/2019,cuja cópia deverá instruir o referido mandado de intimação, cientificando-o dos motivos da custódia cautelar e, ainda, CITE-SE o denunciadoJAMILSON LOPES MARTINS,para responder a acusação, que lhe foi feita (em razão da prática, ao menos em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2o, II, c.c. art. 14, II ambos do Código Penal), por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário – art. 396 e seguintes do CPP.
Deverá o denunciado ser indagado se possui condições de constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação de advogado dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.
Deve ser advertido, ainda, de que não apresentada a resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la - § 2o do art. 396-A do CPP -, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do acusado que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367...” (ID 91303986, p. 160). Destacamos
Não obstante os argumentos sustentados pelo requerente, da leitura do édito vergastado, verifica-se que o único motivo ensejador da medida mais gravosa não mais subsiste, eis que a localização do requerido e a comprovação de que possui endereço certo na cidade de Parauapebas/PA, onde, inclusive, exerce atividade lícita, demonstra, neste momento, que não pretende se furtar à instrução criminal e possível aplicação da lei penal.
Nesse contexto, considerando a prisão preventiva como altamente excepcional, e que sua aplicação somente se faz imprescindível quando evidenciada a insuficiência de medidas outras menos gravosas, tem-se que, por ora, nesta via liminar, não se justifica a constrição da liberdade do requerido, ressalvada, naturalmente à luz da cláusula rebus sic standibus inerente às decisões judiciais, a possibilidade de reavaliação no caso de alteração do panorama fático, isto é, se acaso se demonstrar a ineficácia das medidas cautelares impostas.
Posto isso, indefiro a liminar pleiteada, e não concedo efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, determinando, por consequência, o cumprimento dos seguintes atos:
I - a intimação do presentante do Ministério Público atuante em primeiro grau a respeito desta decisão liminar;
II - a citação do requerido, para, querendo, manifestar-se no prazo legal, sobre os termos da vertente medida;
III - a certificação do andamento do recurso em sentido estrito acima mencionado; e
IV- a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, apresente a devida manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal